Tribunal: TJSP
Processo: 0016838-94.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000997697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016838-94.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOUGLAS CORREA DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0016838-94.2020.8.26.0041 - São Paulo
2
VOTO No 50942
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016838-94.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: DOUGLAS CORREA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 0021617-29.2019.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 1a RAJ
DECISÃO: JUIZ JOSE FABIANO CAMBOIM DE LIMA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por DOUGLAS CORREA DE JESUS contra a
decisão de fls. 31/32, datada de 21.10.2020, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal no
0021617-29.2019.8.26.0041,
indeferiu
seu
pedido
de
progressão ao regime semiaberto.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos para ser promovido a regime
menos rigoroso. Ressalta que o exame criminológico ao qual
foi submetido apontou diversos aspectos positivos. Busca a
reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0016838-94.2020.8.26.0041 - São Paulo
3
provimento.
É o relatório.
Douglas conta com condenação
total de oito anos, oito meses e vinte dias de reclusão pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado.
Iniciou o cumprimento da pena no dia 19.2.2018 e o término
está previsto para 7.11.2026.
Apesar do atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da
Administração Penitenciária, que indica que o sentenciado faz
jus ao benefício reclamado, esta conclusão, por si só, não
permite a progressão de regime.
O bom comportamento é o mínimo
esperado daquele que foi segregado da sociedade pela prática
de fatos definidos como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003
tenha alterado o artigo 112 da Lei de Execução Penal e exigido
apenas o “bom comportamento” do condenado em vez do
“mérito”, a questão não é tão simples e não torna o magistrado
um autômato.
O condenado, a fim de justificar as
benesses da progressão de regime e outras previstas na Lei de
Execução Penal, deve ter comportamento carcerário que
demonstre sua perfeita capacidade de reinserir-se na
sociedade.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0016838-94.2020.8.26.0041 - São Paulo
4
O caso concreto recomenda maior
cautela. O sentenciado cumpre longa pena por crimes graves,
um deles cometido mediante violência ou grave ameaça contra
a pessoa. Portanto, é necessária a aferição subjetiva da
cessação da periculosidade do agente, através de exame
criminológico, o que foi feito. Todavia Douglas obteve parecer
desfavorável à concessão da progressão almejada (fls. 24/26).
O Assistente Social concluiu que
não foi possível observar objetividade nos planos e projetos
futuros apresentados pelo reeducando, faltando clareza quanto
às suas pretensões referentes ao mercado de trabalho.
Ponderou, também, que, apesar de ter apresentado relato
sugerindo vínculos familiares preservados, Douglas necessita
maior reflexão sobre a importância de experiências laborais e
sociais, que são fundamentais para o bom convívio social.
Neste tópico, é importante ressaltar
que, embora o Expert em Serviço Social tenha anotado alguns
elementos positivos a respeito do recorrente, os fatores
negativos vislumbrados são suficientes a gerar insegurança
quanto à sua efetiva aptidão em reintegrar-se socialmente
neste momento.
Ademais, soma-se a isso o histórico
prisional desabonador do executado, que já foi agraciado com
o livramento condicional em 8.4.2019, porém quebrou a
confiança que lhe foi depositada pela Justiça e voltou a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0016838-94.2020.8.26.0041 - São Paulo
5
delinquir apenas um mês depois, ocasião em que foi preso em
flagrante
por
crime
de
roubo,
evidenciando,
assim,
personalidade desajustada.
Destarte, do confronto dos dados
trazidos para os autos, não se pode dizer que o agravante
reúne mérito suficiente para ser promovido ao regime
intermediário.
E, como se sabe, na fase de
execução, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro
societate, de modo que a menor dúvida acerca da possibilidade
de progressão deve ser resolvida não em benefício do preso,
mas tendo em vista o interesse da sociedade em não ver
retornar ao convício social pessoa ainda não preparada para a
vida de semiliberdade.
Destarte, é melhor que o agravante
permaneça por mais algum período no regime fechado para
que demonstre, com maior segurança, que está apto para ser
promovido a modalidade carcerária menos rigorosa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator